Tribunal: TJMT
Processo: 0042984-10.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDECI DELMONDES VARANDA
APELADO(S):
AGE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 172995/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE PÚBLICO - ACIDENTE DE USUÁRIO AO DESEMBARCAR DO ÔNIBUS - QUEDA - LESÃO CORPORAL – CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC) – MUNICIPALIDADE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1.É dever de o transportador levar o viajante incólume ao destino, e descumprida essa obrigação de resultado, exsurge o dever de indenizar independente de culpa (teoria do risco). A natureza objetiva da responsabilidade para os contratos de serviço público de transporte tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, quanto no Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de consumo (artigo 37, §6°, CF e artigo 14 do CDC). Já a responsabilidade da Municipalidade é subsidiária, surgindo apenas em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ).
2.O boletim de ocorrência datado no dia do acidente foi corroborado pelas declarações dos médicos que atenderam a paciente, sendo provas hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente no desembarque do ônibus. A culpa caracteriza na conduta do motorista que fechou a porta durante o desembarque da requerente.
3.O dano moral decorre da dor íntima, do abalo psicológico experimentado pelo trauma do acidente.
4.Dada a atividade informal exercida, atrelada à prova testemunhal, que comprovou o exercício profissional de artesã e rendimentos advindos da arte, mostra-se necessário o arbitramento dos lucros cessantes com base em regras de experiência, considerando ainda o prazo da mobilização total tornozelo.
5.Apelo provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, com condenação ao pagamento de indenizações por dano moral e lucros cessantes.

APELANTE(S):
VALDECI DELMONDES VARANDA
APELADO(S):
AGE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valdeci Delmondes Varanda contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 42984-10.2011.811.0041, código n° 745815, pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, ajuizada em desfavor do Municipio de Cuiabá e Age Transportes Ltda, que julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls.222/227).

Irresignada, a apelante/requerente almeja reforma do julgado para reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o resultado danoso. Afirma que a prestadora de serviço público de transporte coletivo foi responsável pela ocorrência do evento que ocasionou a queda ao desembarcar do ônibus, culminando com a ofensa a integridade física e moral, cabendo ainda a observância das regras do Código de Defesa do Consumidor a espécie, com consequente dever de indenizar (fls.231/260).

Em contrarrazões, a Age Transportes Ltda rebate as alegações do apelo, afirmando que a apelante não comprovou suas alegações, pugnando ao fim por condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls.262/267).

Às fls.274/286 foi juntada degravação das mídias digitais (depoimentos das testemunhas).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público (fls.213/214).

Devidamente intimado, o Município de Cuiabá não apresentou contrarrazões (fl.299).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível para atacar sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e material.

O juízo sentenciante rejeitou o pedido por ausência de provas do direito constitutivo da parte autora/apelante.

Tecendo breves considerações sobre os fatos, a apelante alega ter sido vítima de acidente ao descer de um ônibus de propriedade da requerida Age Transportes Ltda, no dia 09 de janeiro de 2007, com resultado de fratura do tornozelo direito, 65 (sessenta e cinco) dias utilizando gesso, 06 (seis) meses sem conseguir se locomover, e 01 (um) ano realizando tratamento fisioterápico para restabelecimento do membro lesionado, o que lhe causou transtornos de ordem moral e impossibilidade de exercer seu trabalho de artesã na forma habitual.

No apelo, ressalta que o motorista que conduzia o ônibus coletivo na data do fato foi responsável pela ocorrência do evento que ocasionou a queda, culminando com ofensa a integridade física.

Em contrarrazões, a Ager diz que embora o trauma no tornozelo esteja comprovado nos autos, não há nada que possa confirmar que a lesão decorreu de conduta culposa da recorrida.

O feito versa sobre contrato de transporte de pessoas, que passou a ser disciplinado pelo Código Civil, no Capítulo XIV, “Do Transporte”, dos artigos 734 ao 742 e Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que o contrato de transporte é aquele por meio do qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas (bilateral, oneroso, comutativo, sinalagmático, informal, consensual e de adesão).

De acordo com os preceitos civilistas, a principal característica do contrato de transporte de pessoas é a cláusula implícita de incolumidade, que garante a incolumidade do transportado.

Deste modo, trata-se de um contrato que encerra uma obrigação de resultado, qual seja: o de que o transportador deve conduzir o passageiro são e salvo ao lugar do destino.

A responsabilidade civil em questão é objetiva, consoante o dever de o transportador levar o viajante incólume ao destino, e descumprida essa obrigação de resultado, exsurge o dever de indenizar do transportador independentemente de culpa (teoria do risco).

A natureza objetiva da responsabilidade para os contratos de serviço público de transporte tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, quanto no Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de consumo (artigo 37, §6°, CF e artigo 14 do CDC).

Já a responsabilidade da Municipalidade é subsidiária, surgindo apenas em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER CONCEDENTE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes. 2. No que tange à alegada ofensa ao art. 1º, do Decreto 20.910/32, mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1135927 MG 2009/0073229-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010) Destaquei.

A Ager não logrou êxito em desconstituir as alegações da requerente, inobstante na inicial e no Boletim de Ocorrência constar que o ônibus envolvido no acidente era o que fazia a linha “Centro/Bairro Santa Cruz” na data dos fatos. Com esses dados, a requerida/apelada poderia ter arrolado o (a) motorista ou cobrador (a) que participaram do evento, mas não o fez. Não há dúvida que isto estava ao alcance, já que se tratam de pessoas que lhes eram subordinadas e poderiam ser identificadas e localizadas para tanto.

Do Boletim de Ocorrência confeccionado em 09/01/2007 (data dos fatos), às fls.31/32-v, extrai-se que: “Deu entrada neste PSM a vítima citada com fratura na perna direita, a mesma relatou que ao descer do ônibus que faz a linha Santa Cruz II/Centro da empresa Age, a porta do ônibus fechou e a mesma ficou presa em seguida a porta se abriu e a mesma veio a cair no solo vindo a quebrar a perna. Foi medicada e liberada”.

O Laudo Médico à fl.33, de 30/05/2007, aponta que:

“A Sra Valdeci Delmondes Varanda sofreu AC com trauma no tornozelo D em 09/01/2007 e foi atendida no PSMS, onde foi iniciado o tratamento conservador. Em 24/01/2007 apresentou-se neste serviço e foi imobilizada até 28/02/2007, quando orientada a colocar carga progressiva. Está fazendo Fisioterapia. CID 5.82.6”.

Posteriormente, outro Laudo Médico informou que o tratamento conservador evoluiu para consolidação, apresentando osteoporose pós traumática (fl.34).

Em 17/09/2007 foi emitido parecer médico do Hospital Bom Jesus atestando que a requerente/apelante foi vítima de acidente automobilístico em 09/01/2007, apresentando na ocasião fratura no tornozelo, que utilizou de imobilização gessada e aconselhamento fisioterápico, apresentando perda de 30% (trinta por cento) da capacidade laborativa do tornozelo direito (fl.35).

Neste passo, o boletim de ocorrência datado no dia do acidente foi corroborado pelas declarações dos médicos que atenderam a paciente, sendo provas hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente no desembarque do ônibus. A culpa caracteriza na conduta do motorista que fechou a porta durante o desembarque da requerente.

Comprovada a ocorrência do acidente e a existência da lesão corporal, presente está o ato ilícito, e o consequente nexo de causalidade.

O dano está configurado por meio do conjunto probatório. Constatado, ainda, que o dano ocorrera no desembarque do veículo de propriedade da empresa de ônibus, enquanto prestava o serviço de transporte, concluo a responsabilidade civil da empresa apelada.

In casu, trata-se de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria da culpa presumida, dada a relação contratual existente entre o passageiro e a empresa apelada (Ager).

O dano moral decorre da dor íntima, do abalo psicológico experimentado pelo trauma do acidente. Por óbvio que as lesões corporais causadas, que demandaram tratamento demorado e custoso, resultaram em gravames de ordem psicológica mormente pela incapacidade temporária causada pela limitação dos movimentos e da funcionalidade do membro.

Em relação ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos similares, já decidiram os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO RÉU. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. ESTILHAÇOS DO VIDRO DA PORTA DO COLETIVO QUE ATINGIRAM O ROSTO DA AUTORA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1- "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."- CRFB/88; 2- In casu, alega a autora que, no dia 19/04/2016, trafegava no interior do coletivo da concessionária ré e que, quando o ônibus parou na estação "Pontões/Barra Sul", as pessoas que o aguardavam tentaram ingressar no mesmo, o que gerou um grande tumulto devido a superlotação. Narra que um dos usuários, considerando o tumulto generalizado e a omissão dos prepostos da ré, quebrou o vidro da porta do ônibus e o rosto da demandante foi atingida pelos estilhaços. Relata que precisou ser hospitalizada com dor intensa e que sofreu diversos cortes na face, necessitando ser submetida a intervenção cirúrgica, o que lhe gerou cicatrizes permanentes; 3- (...); 4- Responsabilidade civil objetiva do réu; 5- Fortuito externo que se afasta. Em que pese o vidro da porta do coletivo tenha se quebrado em razão da conduta de outro passageiro que forçou a sua entrada no ônibus, o fato é que todo o imbróglio se deu haja vista a superlotação, sendo certo que, além de ser de conhecimento notório a ineficiência do serviço público, a confusão poderia ter sido evitada pelos prepostos do consórcio, sendo que os mesmos foram omissos diante da circunstância encontrada; 6- Danos morais majorados para R$ 10.000,00; 7- Lesões sofridas na face com comprovação de cicatrizes. Danos estéticos. Majoração para R$ 12.000,00; 8- Reforma parcial da sentença; 9- Precedentes: 0013200-12.2013.8.19.0003 – (...); 10- Negado provimento ao recurso da parte ré. Recurso de apelação da autora conhecido e provido parcialmente”. (TJ-RJ - APL: 00012632720178190209, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE - USUÁRIO DO SERVIÇO - LESÃO CORPORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 37, § 6º[1] da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras do serviço público de transporte respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos usuários, desnecessária a prova de culpa (Teoria do Risco Administrativo). Evidenciado o fato lesivo, a ocorrência do dano e do nexo causal, configurada está a responsabilidade civil. 2. O superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Poder Concedente de serviços públicos é subsidiária, quando o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa.[2] 3. In casu, narrou a autora (idosa de 90 anos atualmente) que em 16/08/2016 entre 11h30m e 12h ao descer do ônibus da empresa COOBRATAETE, 1ª requerida, na Av. Del Lago no Itapoã, sofreu uma queda que lhe causou lesões corporais, pela conduta imprudente do motorista do veículo, que não aguardou o completo desembarque da passageira e fechou a porta do automóvel, assim como acelerou a marcha ocasionando-lhe a queda. 4. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal - COOBRATATAE e o Distrito Federal (2º requerido), subsidiariamente, a pagar à autora R$ 154,00 pelos danos materiais decorrentes do acidente e R$ 5.000,00 a título de danos morais. 5. A requerente demonstrou a ocorrência do dano sofrido (lesões corporais), mediante a juntada dos documentos de fls. 13 a 23: ficha médica com diagnóstico de traumatismos superficiais múltiplos não especificados e fratura de vértebra lombar; relatório médico subscrito por médico especialista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; ocorrência policial; receituários médicos e notas fiscais de medicamentos e "colete putti alto". 6. (...). 8. De outro giro, os réus não foram capazes de infirmar as provas produzidas, limitando-se a argumentar que não havia prova de que a autora tivesse de fato caído de ônibus de propriedade daquela cooperativa. 9. Isto posto, diante das provas documentais e testemunhais apresentadas, mostra-se verossímil a dinâmica dos fatos como descrita na inicial, a atrair a responsabilidade dos réus. 10. (...)”. (TJ-DF 20160111283085 DF 0128308-26.2016.8.07.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/03/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2019 . Pág.: 716/724)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - PRESENTES - QUANTUM - MANUNTENÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DENUNCIADA - SUSPENSÃO DOS JUROS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A ré, na condição de concessionária de serviço público de transporte, responde objetivamente pelos danos causados, sejam as vítimas usuárias dos serviços ou não, consoante art. 37, § 6º, CF/88 - É imperativo que o condutor, na condição de preposto da empresa de transporte, zele pela segurança e incolumidade dos passageiros, inclusive, chamando a atenção da autora, informando que iria fechar a porta, evitando-se, assim, sinistros com o em tela - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, deve ser a transportadora responsabilizada pelos danos morais sofridos pela parte autora - O valor da indenização deve ser fixado com moderação, não podendo propiciar um enriquecimento sem causa, devendo, de outra parte, servir como uma compensação proporcional à ofensa sofrida pela parte, possuindo como objetivos a punição do autor da lesão, o desestímulo à ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensação da vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório) – (...)”. (TJ-MG - AC: 10145130212213001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)
Os lucros cessantes caracterizam-se pela frustração de obtenção de lucro ou pela perda de um lucro previsto, esperado.

A Lei Civil disciplina:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

O artigo art. 949 do Código Civil Brasileiro dispõe que: “No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

Assim, a requerente cabe comprovar os valores que deixou de receber para que faça jus aos lucros cessantes, o que foi possível se verificar dos autos, considerada a atividade informal exercida, atrelada à prova testemunhal, que comprovou o exercício profissional de artesã e rendimentos advindos da arte (fls.274/286).

Dada a informalidade da atividade, não se tem como precisar a efetiva renda auferia por ela, mostrando-se necessário o arbitramento do prejuízo com base em regras de experiência.

O Laudo Médico de fl.33 afiança que a imobilização perdurou entre 09/01/2007 até 28/02/2007, ou seja, cinquenta e um dias. Após esse período a autora/apelante passou a realizar sessões periódicas de fisioterapia e tratamento com medicamentos (fls.33/35).

Conclui-se que durante o período em que a apelante passou por imobilização do membro lesionado ficou impossibilitada de exercer as atividades habituais, devido á dificuldade de locomoção (lesão no tornozelo).

Levando em conta o período de imobilização, adequada a fixação dos lucros cessantes em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) correspondente aos 51 (cinquenta e um) dias retro mencionados, com base na renda de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês.

Quanto a prequestionamento da matéria recorrida, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela (artigo 1.025, CPC).

A Ager deseja, ainda, a condenação da apelante à litigância de má-fé processual. A situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Derradeiramente, divirjo do disposto no ato sentencial de primeira instância e reconheço a ocorrência do dano moral e material (lucros cessantes) causado a Apelante e a responsabilidade da empresa de transporte pela indenização cabível, observada a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.

Com essas considerações, PROVEJO o apelo interposto por Valdeci Delmondes Varanda para condenar a Age Transportes Ltda, e subsidiariamente o Município de Cuiabá, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos materiais/lucros cessantes no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com índices de correção fixados em liquidação, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Inverto, ainda, o ônus da sucumbência, majorando os horários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do artigo 85, § 11°, do CPC.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR